Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748805-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORREIA CESAR, JOAO PAULO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, MASSA FALIDA DE RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL CORREIA CÉSAR e JOÃO PAULO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0740100-49.2021.8.07.0001 ajuizada em face de COOHASE – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA. e da “MASSA FALIDA DE” RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA. Eis a decisão agravada (ID 245455275 da origem): “1. Ao ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, o primeiro exequente, conforme petição de ID 212231766 reconheceu como devida à primeira executada a importância de R$ 116.062,04, referente ao débito contratual que remanesceria quando vier a ser realizada a compensação ali requerida. Em que pese ter reconhecido como incontroversa a quantia de R$ 116.062,04, o primeiro exequente exequente depositou em conta vinculada a este autos o montante de R$ 116.206,53, mediante a realização de dois depósitos judiciais: o primeiro no valor de R$ 103.428,30, guia juntada no ID 212231771; o segundo, de R$ 12.778,23, guia juntada no ID 212231774. Contraditoriamente, após ter reconhecida como devida à primeira executada a importância de R$ 116.062,04, o primeiro exequente requereu na petição de ID 240300377 que tal montante fosse transferido para conta judicial vinculada aos autos no 0730559-50.2025.8.07.0001, da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos quais está tramitando ação ajuizada por ele em face da primeira executada. Na petição de ID 240300377 o primeiro exequente requereu ainda que após a realização da transferência acima mencionada seja efetuada a penhora no rosto dos autos no 0730559-50.2025.8.07.0001, da Vigésima Vara Cível de Brasília, com o intuito de que o valor transferido seja destinado ao pagamento do débito exequendo. Por sua vez, a primeira executada peticionou no ID 240412362 requerendo o levantamento do valor atualizado depositado pelo primeiro exequente. No ID 242169845 foi juntado mandado de penhora no rosto dos autos, proveniente dos autos no 0735095-80.2020.8.07.0001, da 22a Vara Cível de Brasília, direcionado aos créditos que couberem à primeira executada. Na petição de ID 242345129, o primeiro exequente reiterou o pedido para que os valores depositados por ele sejam transferidos para conta judicial vinculada aos autos no 730559-50.2025.8.07.0001, da 20a Vara Cível de Brasília. Na petição de ID 243233476 a primeira executada reitera o pedido de levantamento da quantia depositada pelo primeiro exequente. É o relato. Decido. Inicialmente, registre-se que este cumprimento de sentença não consiste em via adequada para solucionar controvérsia sobre o valor do saldo devedor do contrato firmado entre o primeiro exequente e a primeira executada. Não obstante, considerando que o primeiro exequente reconheceu que a quantia de R$ 116.062,04 é devida à primeira executada, tal valor se tornou incontroverso e diante do depósito comprovado nestes autos, restou configurado o efeito liberatório até o montante reconhecido como devido. O valor incontroverso depositado passou a ficar à disposição da credora, ora primeira executada, razão pela qual não é cabível a pretensão do primeiro exequente de que tal montante seja transferido para os autos em que está promovendo ação em face da primeira executada. Em relação ao pedido de levantamento de valores formulado pela primeira executada no ID 240412362 e reiterado no ID 243233476, fica a referida parte advertida de que consta em seu desfavor penhora anotada no rosto dos autos, termo de penhora juntado no ID 243233476, para garantia de dívida no valor de R$ 1.762.238,42 e que, portanto, enquanto não for comprovada a baixa dessa constrição, não poderá realizar o levantamento de qualquer quantia no âmbito destes autos. Após transcorrido o prazo recursal, certifique sobre a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto contra esta decisão e caso negativo, expeça-se: - ofício de transferência de R$ 116.062,04 e acréscimos legais para conta vinculada aos autos no 0735095-80.2020.8.07.0001, da 22a Vara Cível de Brasília e comunique-se aquele Juízo sobre a transferência. - alvará de levantamento de R$ 144,49 e acréscimos legais em favor do primeiro exequente. 2. A primeira executada peticionou no ID 243232138 requerendo seja declarada a nulidade deste cumprimento de sentença, sob o fundamento de que na sentença exequenda foi estabelecida a necessidade de prévia liquidação. Afirma que algumas manifestações dos exequentes são confusas, não possibilitando o exato entendimento de suas pretensões. Requer sejam os exequentes intimados a esclarecerem seus pedidos. Alega existir excesso de execução nos cálculos de atualização do débito de honorários advocatícios devidos ao segundo exequente. Quanto à liquidação, na hipótese dos autos em que o valor da indenização pelos lucros cessantes foi fixada em percentual do valor do contrato, a apuração do valor devido demanda somente a realização de cálculos aritméticos de menor complexidade, o que autoriza o credor a ingressar imediatamente com o cumprimento de sentença, instruindo o pedido com os cálculos de liquidação, contra os quais o devedor poderá se opor por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se no ID 239429525 que a primeira executada deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, estando, portanto, preclusa a oportunidade para fazê-lo. Sem prejuízo, por se tratar de fato superveniente ao prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível aos executados impugnarem por meio de simples petição os cálculos de atualização do débito. Não se vislumbra, outrossim, a necessidade de intimação dos exequentes para esclarecer sua petições, as quais são inteligíveis, independentemente da procedência ou não de suas alegações, competindo às partes adversas valerem-se tempestivamente dos meios processuais adequados para se contraporem àquilo com o que discordam. Face o exposto, indefiro o pedido de declaração de nulidade do cumprimento de sentença e o pedido de intimação dos exequentes para a prestação de esclarecimentos sobre suas petições. Ficam os exequentes intimados a se manifestarem sobre a impugnação aos cálculos de atualização do débito que lhe é devido, nos termos da petição de petição de ID 243232138, e informar se anui com o valor apresentado pela primeira executada na planilha de ID 243232140. Prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. 3 Para subsidiar a análise do pedido de compensação, aos exequentes para indicarem o valor atualizado do débito a ser compensado com o do saldo devedor contratual devido à primeira executada, acompanhado da planilha do cálculo, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, dê-se vista às executadas para manifestação, no prazo de 5 dias. Após retornem conclusos.” Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (ID 249365414 da origem), os quais foram parcialmente acolhidos por nova decisão (ID 254568437 da origem), nos seguintes termos: “1. Os exequentes opuseram embargos de declaração, por meio da petição de ID 249365414, alegando existirem erros a serem sanados na decisão de ID 245455275. A primeira executada apresentou contrarrazões no ID 252628235, requerendo a rejeição dos embargos. Devidamente intimada, a segunda executada deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar, conforme certificado no ID 253212703. É o relato. Decido. Os erros a serem corrigidos por meio de embargos de declaração são os erros materiais. Para a correção de erro de julgamento, cabe à parte insurgente interpor o recurso cabível. O embargante alega que houve erro na decisão embargada no ponto em que foi afirmado que este cumprimento de sentença não seria via adequada para dirimir controvérsia sobre o saldo devedor contratual. A esse respeito, revendo os autos, verifica-se que no acórdão de ID 211364654, ao dar provimento parcial à apelação do primeiro embargante, o TJDFT visando compatibilizar a fundamentação com o dispositivo da sentença exequenda, declarou que o saldo devedor contratual deve ser corrigido somente até 03/03/15. Houve, portanto, erro de premissa fática na decisão embargada, uma vez que no julgamento da causa houve a análise de questão concernente a parâmetro de cálculo do saldo devedor contratual. Nesse contexto, revela-se amparada pelo título executivo judicial a iniciativa do primeiro embargante de apresentar com o pedido de cumprimento de sentença o cálculo do saldo devedor do contrato adequado ao que foi definido no julgamento da apelação. Verifica-se, também, que na decisão de ID 238393474, da qual a primeira executada foi devidamente intimada e não interpôs recurso no prazo legal, houve a homologação do cálculo do saldo devedor contratual, restando, assim, preclusa a oportunidade para rediscussão dessa questão. O embargante alega, outrossim, que houve erro na decisão embargada ao afirmar que ele teria reconhecido a importância de R$ 116.062,04 por ele depositada judicialmente seria incontroversa. Trata-se de alegação infundada. Sobre esse ponto, atente-se o embargante que no cálculo homologado na decisão de ID 238393474 foi apurado que o saldo devedor contratual é de R$ 208.282,93, conforme planilha juntada no ID 212231769. Desse modo, o valor por ele depositado consiste em valor incontroverso. Sem prejuízo, tendo em vista que já foi homologado nestes autos o valor do saldo devedor contratual, assim que for definido o valor do débito exequendo, poderá ser realizada a compensação entre essas dívidas, extinguindo-se as obrigações até o limite do valor compensando, o que tornará o valor a ser desembolsado pelo embargante inferior àquele que foi depositado judicialmente por ele, ensejando a restituição do valor que exceder o do débito remanescente que for apurado após a compensação. Nessa situação, por ora deve ser sobrestada a expedição do ofício de transferência de valores e do alvará de levantamento determinada na decisão embargada. Após a realização da compensação, serão apurados os novos valores a serem destinados para o pagamento do débito referente à penhora anotada no rosto dos autos e para restituição ao primeiro embargante. Por fim, quanto ao indeferimento do pedidos dos embargantes para que o valor incontroverso depositado judicialmente pelo primeiro embargante em favor da primeira embargada, ao invés de ser destinado ao pagamento do débito referente à penhora anotada no rosto dos autos seja transferida para conta judicial vinculada aos autos em que tramita a ação por ele ajuizada pelo primeiro embargante em face da primeira embargada inexiste erro material, contradição, omissão ou obscuridade. Diante da insurgência em relação a esse ponto, para obter a reforma da decisão questionada cabe aos embargantes interporem o recurso cabível. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para, afastando erro de premissa fática, admitir nestes autos a discussão sobre o saldo devedor contratual e reconhecer que tal questão já foi dirimida com a homologação efetuada por meio da decisão de ID 238393474, já preclusa, e para determinar o sobrestamento da ordem de expedição de ofício de transferência de valores e de alvará de levantamento até a realização da compensação, quando será definido o novo valor a ser disponibilizado para o Juízo que efetuou a penhora no rosto destes autos e aquele a ser levantado pelo exequente. 2. O segundo exequente requer na petição de ID 249365414 a penhora de parte da quantia que foi depositada judicialmente pelo primeiro exequente, seu constituinte, em favor da primeira executada para o pagamento do saldo devedor contratual. Alega que o seu crédito é preferencial ao da penhora anotada no rosto dos autos e que a anotação dessa constrição é posterior ao seu pedido de penhora no rosto dos autos no 0730559-50.2025.8.07.0001. Em primeiro lugar, é incabível ao segundo exequente receber pagamento de seu crédito de honorários advocatícios, obrigação acessória, precedentemente à obrigação principal devida ao primeiro exequente. Em segundo, nos termos do que foi asseverado no item 1 desta decisão, por ora sequer há definição sobre o valor, do total depositado judicialmente pelo primeiro exequente, que será destinado ao pagamento do saldo devedor contratual. Em terceiro lugar, é infundada a alegação que o seu pedido de penhora é precedente à penhora anotada no rosto dos autos, haja vista que anteriormente foi formulado pelo segundo exequente pedido diverso, o de penhora no rosto dos autos no 0730559-50.2025.8.07.0001, em que tramita ação ajuizada pelo primeiro exequente em face da primeira executada, sob a expectativa de que seria deferido o pedido para que os valores transferidos pelo primeiro exequente para o pagamento do saldo devedor contratual fossem transferidos para conta vinculada àqueles autos. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 3. A primeira executada impugnou no ID 243232138 os cálculos dos honorários de sucumbência apresentados pelos exequentes na petição de ID 236513710. Afirma que na base de cálculo foi incluído o valor da multa de 10% sobre o valor principal, a qual é devida somente ao primeiro exequente, resultando em excesso de execução. Os exequentes manifestaram-se no ID 249365414, defendendo a correção dos cálculo e requerendo a rejeição da impugnação. É o relato. Decido. Assiste razão à impugnante. Os honorários de sucumbência referentes à ação principal foram fixados em percentual sobre o valor da condenação, no caso concreto a de pagar a indenização por lucros cessantes. A multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC não integra o valor da condenação, sobre o qual deve incidir o percentual de honorários de sucumbência. Face o exposto, ao segundo exequente para corrigir o cálculo do valor dos honorários de sucumbência, nos termos desta decisão. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 4. Aos exequentes para apresentarem o valor atualizado dos débitos exequendos, acompanhado dos demonstrativos de cálculo, para embasar a análise do pedido de compensação. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Inconformados, os demandantes recorrem. Em suas razões (ID 78105452), sustentam, em síntese, contradições na decisão que, ao mesmo tempo em que considera homologado o saldo devedor contratual e reputa incontroverso o valor depositado, admite a possibilidade de compensação futura e de restituição de eventual excedente ao primeiro agravante, o que afastaria, a seu ver, a conclusão de que o montante seria definitivamente devido à primeira agravada. Alegam, ainda, que, tendo a discussão sobre a entrega do imóvel sido deslocada para os autos no 0730559-50.2025.8.07.0001, o saldo remanescente em favor da primeira agravada, após a compensação entre o débito contratual e o crédito reconhecido em favor do primeiro agravante, deve ser vinculado a esse processo, de forma a garantir que eventual levantamento ou penhora por terceiros observe, previamente, a declaração de quitação do contrato. Quanto ao pedido de penhora em favor do segundo agravante, defendem que ele foi formulado em 23/6/2025, em momento anterior ao deferimento da penhora no rosto dos autos requerida por terceiros em 8/7/2025, razão pela qual seria equivocada a conclusão de que o gravame em favor destes últimos teria precedência. Sustentam, também, que a penhora não se confunde com o recebimento do crédito, tratando-se apenas de medida de garantia. Em sede de tutela recursal, requerem a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sobrestar a decisão agravada naquilo que constitui objeto do recurso, com a suspensão da marcha processual do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste agravo, especialmente no que tange à compensação e à liberação ou transferência de valores. Requerem, ainda, a intimação das agravadas para apresentarem resposta e, ao final, o provimento do recurso para: (i) determinar, após a compensação e eventual restituição de valores ao primeiro agravante, a transferência do numerário depositado para os autos no 0730559-50.2025.8.07.0001; e (ii) deferir a penhora, em favor do segundo agravante, sobre o montante a ser transferido, em precedência ao crédito objeto da penhora no rosto dos autos. Preparo no ID 78109316. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em análise inicial e sumária, própria desta fase procedimental, ainda que as alegações recursais acerca de eventual contradição interna da decisão e da ordem de preferência entre as penhoras mereçam exame mais aprofundado pelo Colegiado, não se evidencia, por ora, perigo de dano concreto apto a justificar a suspensão da marcha do cumprimento de sentença. Com efeito, da própria narrativa dos agravantes decorre que, ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo de origem suspendeu as determinações de transferência e de liberação de valores até que sejam definidos os termos da compensação entre o crédito do primeiro agravante e o saldo devedor contratual apurado, tendo, inclusive, indeferido, por ora, o pedido de penhora formulado pelo segundo exequente justamente porque ainda não há definição do valor que será destinado ao pagamento do saldo devedor contratual. Nessas circunstâncias, não há indicação, neste momento, de que possa ocorrer levantamento imediato do numerário depositado em prejuízo dos agravantes antes da conclusão da compensação e da definição do exato montante de titularidade da primeira agravada, o que mitiga, sensivelmente, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação apontado na petição recursal. Ressalte-se, ainda, que a suspensão integral do cumprimento de sentença, inclusive da determinação de apresentação de planilhas de cálculo para viabilizar a compensação, configuraria intervenção intensa na condução do processo de origem, não amparada, em cognição sumária, por flagrante ilegalidade ou teratologia das decisões impugnadas, que foram proferidas em contexto de exame pormenorizado da dinâmica executiva e dos pedidos formulados pelas partes. Diante desse quadro, não se encontram presentes, ao menos neste momento processual, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator